Tribunal: TJMT
Processo: 1003657-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por LUANJO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da Terceira Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Anulatória c/c Reivindicatória e Indenização por Perdas e Danos no 0007864 -28.2004.8.11.0015, Código 43155, movida em seu desfavor por IVORI NEORI NARDINO, ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO e ESPÓLIO DE EMILIA DONIN NARDINO, que deferiu o pedido de tutela provisória cautelar em caráter incidental, para determinar a averbação premonitória e a anotação de indisponibilidade na inscrição das matrículas dos imóveis referidos nas petições juntada nos autos (Ref. 05/Ref.07), desde que derivadas da matrícula originária n. 1.717 do Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá/MT.
Nas razões apresentada, anota o agravante, em síntese, que (i) há mais de 16 (dezesseis) anos o feito tramita sem que tenha ocorrido o deferimento de qualquer anotação acerca da existência da ação judicial; (ii) adquiriu o imóvel no ano de 2005 mediante incorporação do referido bem ao seu patrimônio; (iii) o argumento de que a matrícula originária teria sido declarada inválida pelo TRF1 é precário; (iv) ausência de plausibilidade da pretensão contida na petição inicial; (v) há que se identificar de maneira concreta qual circunstância poderia influir de maneira a comprometer o resultado útil do processo; (vi) o deferimento da tutela ocasionará a inclusão de inúmeros terceiros adquirentes e tornará a resolução do feito, que ainda pende de citação ainda mais improvável; (vii) inexiste evidência de que a Agravante e os demais litigantes estejam dilapidando o patrimônio ou que referidos imóveis estejam em vias de negociação; (viii) agravada não se desincumbiu do ônus de demonstrar o intuito da parte ora requerida em dissipar seu patrimônio a fim de frustrar credores, não havendo falar em insolvência; (ix) não se trata de averbação determinada com fundamento na Lei de Registros Públicos, porquanto inadequada ao caso discutido, mas sim de protesto contra a alienação de bens, medida de natureza acautelatória.
Pede pela concessão de efeito ativo, para o fim de desconstituir a indisponibilidade e a averbação da existência da presente ação judicial na matrícula do imóvel do requerido
Inicialmente, cumpre dizer que a pretensão deduzida neste recurso encontra permissivo de conhecimento nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que, nesta fase, inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Da detida análise dos autos, verifica-se que a ação originária foi ajuizada pelos agravados, em face da Agravante e de outros, visando a anulação de negócios jurídicos decorrentes da matrícula n. 1.717, e que teria dado origem às demais matrículas indicadas nos autos, seria decorrente de fraude, tendo o autor pleiteado, em sede de liminar, a averbação e indisponibilidade dos bens que foram objeto das alienações questionadas.
A referida demanda pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda dos referidos imóveis, assim como a ocorrência de atos fraudulentos dele decorrentes.
Em sede de cognição sumária e diante das alegações e documentos até então coligidos aos autos, se mostra razoável determinar averbação e indisponibilidade pretendida pelos agravados na matrícula do imóvel objeto da discussão, a fim de comunicar a existência de litígio, prevenindo terceiros interessados no imóvel, bem como resguardando o direito da parte até decisão final da lide.
Isto porque, como bem salientado pelo magistrado de piso, há elementos nos autos comprovando que o imóvel de matricula n. 1.717, objeto da constrição judicial, é inválida, gerando grave controvérsia judicial acerca da legalidade/validade dos negócios jurídicos que teriam originado a matrícula em questão.
Por esses aspectos, tendo em vista que a situação ainda se encontra nebulosa, demandando instrução probatória, bem como pela irreversibilidade da decisão antecipatória buscada pela parte recorrente, com possibilidade de efeitos negativos a terceiros de boa-fé, inclusive, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, portanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =